Tribunal: TJPA
Processo: 0002684-50.2013.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIME TIPIFICADO NO ART. 217- A DO CÓDIGO PENAL ? ESTUPRO DE MENOR DE 12 ANOS DE IDADE ? NEGATIVA DE AUTORIA AFASTADA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? PENA BASE AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL. A palavra da vítima, em sede de crimes contra a liberdade sexual, é de vital importância e só pode ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a inverdade de suas declarações. A ofendida, embora bastante jovem, não titubeou em narrar os fatos de forma pormenorizada, não havendo dúvidas de que o réu abusou sexualmente dela. A incriminação feita pela vítima está respaldada pelas declarações de sua genitora e da testemunha. O réu era padrasto da vítima e o crime foi praticado quando se encontravam a sós, sendo as consequências psicológicas irreparáveis diante de sua pouca idade e do medo infundido na menor. Sentença mantida. Regime inicial modificado, de ofício, para o semiaberto. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00026845020138140009
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: A. C. O. S. (DEFENSOR PÚBLICO: ROBERTA OLIVEIRA MOREIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME TIPIFICADO NO ART. 217- A DO CÓDIGO PENAL - ESTUPRO DE MENOR DE 12 ANOS DE IDADE - NEGATIVA DE AUTORIA AFASTADA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PENA BASE AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL. A palavra da vítima, em sede de crimes contra a liberdade sexual, é de vital importância e só pode ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a inverdade de suas declarações. A ofendida, embora bastante jovem, não titubeou em narrar os fatos de forma pormenorizada, não havendo dúvidas de que o réu abusou sexualmente dela. A incriminação feita pela vítima está respaldada pelas declarações de sua genitora e da testemunha. O réu era padrasto da vítima e o crime foi praticado quando se encontravam a sós, sendo as consequências psicológicas irreparáveis diante de sua pouca idade e do medo infundido na menor. Sentença mantida. Regime inicial modificado, de ofício, para o semiaberto. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 21 de setembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00026845020138140009
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: A. C. O. S. (DEFENSOR PÚBLICO: ROBERTA OLIVEIRA MOREIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A do CP, fixando-lhe a pena de 18 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado.

Narra a peça acusatória que:
¿No dia 21.12.2012, por volta das 10h50min, compareceu na DEPOL a Sra. Arlete da Silva Lobo para comunicar que sua filha Joseane Lobo da Silva, de 12 anos de idade, foi abusada sexualmente pelo denunciado, fato ocorrido no bairro Taíra, neste município. O informante Fernando da Silva Lobo declarou que há um ano o informante entrou em casa e viu seu padrasto nu com a vítima numa rede. Que o padrasto ficou desconfiado, pois percebeu que o declarante tinha visto e pensava que iria contar para sua mãe. A vítima J. L. S. declarou que mora com a mãe, o padrasto e dois irmãos. Que a informante não lembra o dia que o padrasto lhe ofereceu R$ 20,00 para fazer saliência com ela, mas a informante não aceitou. Que não lembra o dia, mas estava sozinha em casa, quando seu padrasto a levou para a cama, tirou a roupa, depois tirou toda a roupa da declarante e manteve relações sexuais. Que a declarante disse que estava doendo, mas mesmo assim ele continuou. Que depois ele saiu de cima e ela ficou toda molhada. Que depois ele foi para o banheiro e disse para a informante não contar nada para sua mãe. Que tinha medo do padrasto, pois toda vez que ela estava sozinha em casa ele transava com ela. Que depois que a informante foi estuprada viu sangue no chão próximo a sua cama. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 21 de maio de 2013, fl. 08.

Inconformado com a condenação, o Apelante nega a autoria do delito, alegando ausência de provas. Aduz que há contradição entre os depoimentos da vítima e de sua genitora, eis que esta afirmou que o acusado oferecia dinheiro para aquela. Informa que não há suporte hábil a ensejar uma condenação, devendo ser absolvido. Aponta ainda a inadequação da pena aplicada, requerendo seu redimensionamento. Aduz que a pena base deveria ter sido fixada no mínimo legal, uma vez que a fundamentação das circunstâncias do art. 59 do CP foram vagas e inespecíficas.

Contrarrazões às fls. 74-79.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimeto do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 08 de setembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00026845020138140009
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: A. C. O. S. (DEFENSOR PÚBLICO: ROBERTA OLIVEIRA MOREIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A do CP, fixando-lhe a pena de 18 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado.

Narra a peça acusatória que:
¿No dia 21.12.2012, por volta das 10h50min, compareceu na DEPOL a Sra. Arlete da Silva Lobo para comunicar que sua filha Joseane Lobo da Silva, de 12 anos de idade, foi abusada sexualmente pelo denunciado, fato ocorrido no bairro Taíra, neste município. O informante Fernando da Silva Lobo declarou que há um ano o informante entrou em casa e viu seu padrasto nu com a vítima numa rede. Que o padrasto ficou desconfiado, pois percebeu que o declarante tinha visto e pensava que iria contar para sua mãe. A vítima J. L. S. declarou que mora com a mãe, o padrasto e dois irmãos. Que a informante não lembra o dia que o padrasto lhe ofereceu R$ 20,00 para fazer saliência com ela, mas a informante não aceitou. Que não lembra o dia, mas estava sozinha em casa, quando seu padrasto a levou para a cama, tirou a roupa, depois tirou toda a roupa da declarante e manteve relações sexuais. Que a declarante disse que estava doendo, mas mesmo assim ele continuou. Que depois ele saiu de cima e ela ficou toda molhada. Que depois ele foi para o banheiro e disse para a informante não contar nada para sua mãe. Que tinha medo do padrasto, pois toda vez que ela estava sozinha em casa ele transava com ela. Que depois que a informante foi estuprada viu sangue no chão próximo a sua cama. (...).¿
(sic)

Inconformado com a condenação, o Apelante nega a autoria do delito, alegando ausência de provas. Aduz que há contradição entre os depoimentos da vítima e de sua genitora, eis que esta afirmou que o acusado oferecia dinheiro para aquela. Informa que não há suporte hábil a ensejar uma condenação, devendo ser absolvido. Aponta ainda a inadequação da pena aplicada, requerendo seu redimensionamento. Aduz que a pena base deveria ter sido fixada no mínimo legal, uma vez que a fundamentação das circunstâncias do art. 59 do CP foram vagas e inespecíficas.

Vejamos.

A materialidade do delito restou comprovada às fls. 17-18 - apenso - laudo de exame de corpo de delito; às fls. 19-20 - relatório psicológico da adolescente e à fl. 09 - certidão de nascimento da vítima.

Por sua vez, a autoria restou comprovada diante dos depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em juízo.

A testemunha ARLETE DA SILVA LOBO, genitora da menor, afirmou que:
¿(...) vive com o acusado há dez anos; que seu filho Fernando de 14 anos comentou com a declarante que viu o padrasto na cama com Joseane, mas que ela não deu atenção; que no dia 21.12.2013 sua filha Joseane comentou que seu padrasto tinha lhe oferecido R$ 20,00 para fazer saliência com ele; que sua filha contou que seu padrasto manteve relações sexuais com ela várias vezes e falava para não contar para sua mãe; que sua filha passou a ter alucinações com uma boneca.
(...).¿

A testemunha FERNANDO DA SILVA LOBO, irmão da vítima, declarou que:
¿(...) viu seu padrasto nu em cima de sua irmã Josiane em uma rede (...)
.¿

A vítima JOSEANE LOBO DA SILVA declarou que:
¿(...) estava sozinha em casa quando chegou seu padrasto, a levou para a cama, tirou sua rou e ficou nu e tiveram relações sexuais; que ela lhe disse que estava doendo mas ele não parou; que quando ele saiu de cima ela estava toda molhada; que seu irmão Fernando viu o padrasto em cima da declarante e comentou com sua mãe mas esta não acreditou; que todas as vezes que estava em casa sozinha o padrasto transava com ela; que depois que foi estuprada começou a ter alucinações com sua boneca (...).
¿

Ressalto que as declarações da vítima foram precisas, coerentes e harmônicas com os demais elementos probatórios, especialmente com os depoimentos das testemunhas.

Eis jurisprudência:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DESDE QUE CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. Nos delitos praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, o que, conforme esclarece o acórdão, não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental improvido. (STJ -
Data do Julgamento: 22.03.2018 - MINISTRO NEFI CORDEIRO - Relator -
DJe: 03/04/2018)
"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART.
214
C/C ARTS.
29
E
226
,
I
, TODOS DO
CP
. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HAVERIAM PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VERSÃO DA VÍTIMA. I -
A palavra da vítima, em sede de crime de estupro, ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não tem testemunhas, ou deixam vestígios"
. (STJ - 5ª Turma - HC 46.597/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER - Julg. 06.12.2005 - DJ 13.02.2006, p. 838) (destaquei)

In casu
, a ofendida, embora bastante jovem, 12 anos de idade - fl. 09 - apenso - não titubeou em narrar os fatos de forma pormenorizada, não havendo dúvidas de que o réu abusou sexualmente dela. A incriminação feita pela vítima está respaldada pelas declarações de sua genitora e da testemunha/informante Fernando, seu irmão. Ademais, a defesa não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de pôr em dúvida a veracidade dos depoimentos da menor, não havendo motivos para crer que ela mentisse sobre o abuso sofrido.

Certo é que a robusta palavra da vítima se manteve firme e coerente, não sendo enfraquecida pelas razões recursais, em que pese o esforço da defesa.

Sendo assim, por entender que a materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas no curso da instrução, mantenho a condenação do réu nas penas do art.
217-A
do
CP
, afastando sua pretensão absolutória.

No que concerne à dosimetria da pena, tenho que deve ser mantida.

A pena base foi fixada em 11 anos de reclusão, sendo consideradas negativas pelo MM. Juízo as seguintes circunstâncias judiciais: motivos do crime, circunstâncias do delito e consequências.

As circunstâncias do delito mantenho como desfavoráveis, eis que o crime foi cometido dentro da residência da família. Ressalto que o réu gozava da confiança da família e o crime era praticado sempre que a vítima se encontrava sozinha.

A culpabilidade deve considerada desfavorável diante da confiança que a vítima e sua família detinham no réu, padrasto da vítima, o que teria facilitado seu intento.

As consequências psicológicas são irreparáveis diante do medo infundido na menor e das alucinações que passou a ter após ser vítima do estupro, conforme atesta o relatório de avaliação psicológica, fls. 19-20 - apenso.

Quanto aos motivos, tenho que a malvadez do réu o impulsionou ao cometimento do delito, uma vez que se aproveitava da inocência da menor e dos momentos em que ficavam a sós, acreditando em sua impunidade e no temor da vítima, sendo merecedor de elevada censura.

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras diante da ausência de elementos nos autos capazes de modificar tal entendimento.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. DOSIMETRIA. MAJORANTE AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. PRIMEIRA FASE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PENA REDUZIDA. SÚMULA 568/STJ. I - O entendimento esposado pelo v. acórdão recorrido encontra-se na linha da jurisprudência desta Corte, segundo a qual, o princípio da ne reformatio in pejus não vincula o juízo ad quem aos fundamentos que deram suporte ao ato decisório de primeira instância, uma vez que esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "
o Tribunal de origem pode, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em 1ª instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus
" (HC n. 359.152/RN, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 18/8/2017). (...) Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1587205/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018). (destaquei)

Sendo assim, mantenho a pena base em 11 anos de reclusão e afasto a alegação de que a fundamentação das circunstâncias judiciais foram vagas e inespecíficas.

Inexistentes atenuantes. Presente a agravante do art. 61, II, f, do CP (coabitação), razão pela qual mantenho a elevação da pena em 1 ano e 10 meses, totalizando 12 anos e 10 meses de reclusão.

Inexistem ainda causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no art. 226, II do CP (padrasto), totalizando, portanto, 18 anos e 5 meses de reclusão em regime inicialmente fechado, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 21 de setembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator